Tribunal: STF
Processo: ARE 1385161
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TERMOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEBATIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário movida contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. TFD. CIRURGIA. LUXAÇÃO FEMORAL CONGÊNITA MENOR DE IDADE. PRIORIDADE ABSOLUTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARACTERIZAÇÃO. RETARDO. AGUARDO SUPERIOR A DOIS ANOS. RECURSO DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO IMPROCEDENTE.



    1. Em função da máxima força normativa do texto constitucional, o direito à saúde, com previsão expressa na Constituição Federal de 1988, representa garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, contrapondo a omissão do Poder Público



    2. A intervenção judicial, em caso de proteção ao direito à saúde não viola os primados da separação dos poderes e da reserva do financeiramente possível, porquanto o Poder Judiciário não está criando politica pública, mas apenas determinando seu cumprimento Precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    3. Inexiste afronta ao principio da separação dos poderes a intervenção do Judiciário a requerimento do interessado titular do direito de ação, para obrigar o Estado ao cumprimento do dever constitucional de proporcionar o direito à saúde, notadamente ante a prioridade destinada aos menores de idade e o aguardo de agendamento por período superior a dois anos



    4. Em vista da impossibilidade do pedido principal, adequada a análise da questão fundada na deliberação judicial de custeio do tratamento da menor na rede privada, conforme orçamento a ser juntado para o caso de impossibilidade de agendamento de TFD.



    5. Recurso desprovido. Reexame improcedente.” (e-doc. 5).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega ofensa ao art. 18 da Constituição da República. Refere-se, no caso, a uma atribuição do Estado executor da determinação. Aduz ter promovido todas as providências para o tratamento do recorrido, não se verificando qualquer inércia do Poder Público (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    4. Neste aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 4, p. 4-5), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator